Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721263-38.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE PEREIRA LEME LOPES APELADO: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, NEON PAGAMENTOS S.A., NU PAGAMENTOS S.A., PORTOSEG S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por André Pereira Leme Lopes contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de repactuação de dívidas proposta por ele contra Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Bradesco S.A., Futuro – Previdência Privada, Neon Pagamentos S.A., Nu Pagamentos S.A., Portoseg S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. André Pereira Leme Lopes narrou na petição inicial que encontra-se em situação de superendividamento em razão de inúmeros empréstimos contraídos por ele, dívidas de cartão de crédito e despesas mensais essenciais à subsistência. Afirmou que não há nenhuma sobra de seu salário após a dedução dos descontos obrigatórios. Alegou a impossibilidade de viver de forma digna na situação mencionada. Ressaltou que é o principal provedor da sua família (id 63571317). Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e de tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos e cobranças referentes a empréstimos consignados e pessoais a trinta por cento (30%) dos seus rendimentos líquidos, bem como suspender a incidência de encargos sobre as demais dívidas apresentadas. Os pedidos formulados na ação foram a confirmação da tutela de urgência ou, alternativamente, o que for decidido na audiência de conciliação conforme o plano de pagamento proposto por André Pereira Leme Lopes. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade da justiça a André Pereira Leme Lopes e determinou a emenda da petição inicial para que ele: 1) comprovasse o recolhimento das custas judiciais e despesas processuais; 2) demonstrasse o preenchimento dos requisitos para deflagração da ação de repactuação de dívidas, de modo a excluir as dívidas contraídas a título de empréstimo consignado sob pena de extinção do feito por ausência de interesse processual e apresentasse pedido e causa de pedir que justificasse a apresentação de ação contrária à jurisprudência dominante e eventual distinção do caso concreto; 3) apresentasse o plano de pagamento de que trata os arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor; 4) retificasse o valor da causa; 5) indicasse os seus endereços eletrônicos e números de telefone, bem como os de seu advogado, autorizasse expressamente a utilização dos mencionados dados no processo judicial e indicasse endereços eletrônicos e números de telefone que permitissem a localização da parte adversa via eletrônica, haja vista a opção pelo Juízo 100% Digital (id 63571340). André Pereira Leme Lopes foi intimado para emendar a petição inicial, mas deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 63571341 e 63571347). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil e extinguiu o processo sem exame do mérito. Sem condenação em honorários advocatícios. O apelante foi condenado a arcar com as custas processuais (id 63571348). André Pereira Leme Lopes sustenta que a sua situação de superendividamento ocorreu de boa-fé, está demonstrada na petição inicial e comprovada pelos documentos juntados aos autos. Alega que o mínimo existencial entre os brasileiros é diferente em cada caso e deve ser analisado individualmente. Afirma que as dívidas foram contraídas para pagamento de despesas essenciais e sobrevivência digna, não para gasto com supérfluos nem bens e serviços de luxo. Ressalta que apresentou uma tabela detalhada de suas dívidas de consumo com a petição inicial. Destaca que apenas os contratos não foram juntados aos autos. Defende que o quadro de superendividamento indica a probabilidade da prática de crédito irresponsável pelos credores. Observa que a determinação de apresentação do plano de pagamento e de adequação do valor da causa é equivocada. Frisa que requereu a exibição de documentos pela parte adversa, pois não tem todos os contratos firmados com as instituições financeiras. Salienta que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça (id 63571664). Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pede o conhecimento e o provimento do recurso a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito. O preparo não foi recolhido. O Juízo de Primeiro Grau manteve a sentença (id 63571665). Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Bradesco S.A., Futuro – Previdência Privada, Neon Pagamentos S.A., Nu Pagamentos S.A., Portoseg S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. foram citados e apresentaram contrarrazões. Eles pediram a manutenção da sentença (id 63571673, 63571675, 63571677, 63571678, 63571681, 63571686, 63571688, 63571694, 63571697, 63571702). Banco Bradesco S.A., Portoseg S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento e Itaú Unibanco S.A. defenderam, além da manutenção da sentença, o não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade (id 63571678, 63571686 e 63571702). Banco Santander (Brasil) S.A. foi citado, mas não apresentou contrarrazões. O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a André Pereira Leme Lopes foi indeferido (id 64189726). André Pereira Leme Lopes recolheu o preparo (id 64644738 e 64714273). Nu Pagamentos S.A. foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento das contrarrazões de id 63571677 em razão da preclusão consumativa. Ele deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 64782594 e 65761100). André Pereira Leme Lopes foi intimado para manifestar-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de Banco Bradesco S.A., Portoseg S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento e Itaú Unibanco S.A. de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade (id 64782594). Manifestação de André Pereira Leme Lopes quanto ao despacho de id 64782594 (id 65844100). É o relatório. 1. Admissibilidade das contrarrazões de id 63571677 Nu Pagamentos S.A. apresentou duas (2) contrarrazões para impugnar a apelação (id 63571675 e 63571677). A legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal. Incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso; a parte recorrida deve impugnar as razões formuladas no recurso interposto em uma oportunidade, nas contrarrazões. A interposição das primeiras contrarrazões fez operar a preclusão consumativa e tornou inócua a apresentação de nova peça com a mesma finalidade. Confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça sobre o tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA SEGUNDA PEÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO GERAL DA DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. ART. 80, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO LEGAL. 1. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, impondo-se o não conhecimento das contrarrazões novamente ofertadas. (...) (Acórdão 1121525, 20160111274327APC, Relator: Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 29.8.2018, publicado no DJE: 10.9.2018. Pág.: 568/571) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA. TRANSMISSÃO VIA FAX. INTEMPESTIVIDADE. CONTRARRAZÕES EM DUPLICIDADE. SEGUNDA PEÇA PRECLUSA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MATERIAL CAUSADO A CORRENTISTA. FRAUDES E TRANSFERÊNCIAS PRATICADAS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. (...) 2. Veda o ordenamento jurídico pátrio a prática em duplicidade do mesmo ato processual, de forma que apresentadas as primeiras contrarrazões ao recurso interposto opera-se a preclusão consumativa do ato, não devendo ser conhecidas as contrarrazões novamente ofertadas. (...) 6. Apelação da parte autora não conhecida. Apelação da parte ré conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. (Acórdão n.1009691, 20120110930460APC, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, Data de Julgamento: 5.4.2017, Publicado no DJE: 8.5.2017. Pág.: 563-582) Não conheço das segundas contrarrazões apresentadas por Nu Pagamentos S.A. (id 63571677). 2. Admissibilidade da apelação Banco Bradesco S.A., Portoseg S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento e Itaú Unibanco S.A. defendem em contrarrazões o não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade (id 63571678, 63571686 e 63571702). O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que a norma refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que não direcionam a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, limitam-se a repetir os argumentos utilizados em outras fases do processo.[1] O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem exame do mérito com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil. A sentença está estruturada no fundamento de que André Pereira Leme Lopes não cumpriu a determinação de emenda da petição inicial, apesar de ter tido a oportunidade para isso, o que atrai a incidência do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Consignou que ele deixou o prazo concedido para emendar a petição inicial transcorrer sem manifestação. A decisão de id 63571340 indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a André Pereira Leme Lopes e determinou a emenda da petição inicial para que ele: 1) comprovasse o recolhimento das custas judiciais e das despesas processuais; 2) demonstrasse que preenche os requisitos para deflagração da ação de repactuação de dívidas mediante a exclusão das dívidas contraídas a título de empréstimo consignado; 3) apresentasse pedido e causa de pedir que justificasse a apresentação de ação contrária à jurisprudência dominante e eventual distinção do caso concreto; 4) apresentasse o plano de pagamento de que trata os arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor no qual fossem contemplados todos os credores e com observância dos aspectos formais e materiais previstos na Lei do Superendividamento; 5) juntasse aos autos planilha demonstrativa dos valores devidos mensalmente a cada credor com a indicação do valor que pretendia pagar; 6) retificasse o valor atribuído à causa; 7) indicasse os endereços eletrônicos e números de telefone seus e do seu advogado, autorizasse expressamente a utilização dos dados mencionados no processo judicial, bem como apontasse endereços eletrônicos e números de telefone que permitissem a localização da parte adversa pela via eletrônica. André Pereira Leme Lopes limita-se a impugnar o indeferimento da petição inicial quanto aos itens 2 a 6 da determinação de emenda. Ele insiste que a sua situação de superendividamento ocorreu de boa-fé, está demonstrada na petição inicial e comprovada pelos documentos juntados aos autos. Alega que o mínimo existencial entre os brasileiros é diferente em cada caso e deve ser analisado individualmente. Afirma que as dívidas foram contraídas para pagamento de despesas essenciais e sobrevivência digna, não para gasto com supérfluos nem bens e serviços de luxo. Ressalta que apresentou com a petição inicial uma tabela detalhada de suas dívidas de consumo. Destaca que apenas os contratos não foram juntados aos autos. Defende que o quadro de superendividamento indica a probabilidade da prática de crédito irresponsável pelos credores. Observa que a determinação de apresentação do plano de pagamento e de adequação do valor da causa é equivocada. Frisa que requereu a exibição de documentos pela parte adversa, pois não tem todos os contratos firmados com as instituições financeiras. A argumentação trazida na apelação não impugna o fundamento da sentença de que André Pereira Leme Lopes não cumpriu com a determinação de emenda da petição inicial quanto ao recolhimento das custas processuais e à indicação dos endereços eletrônicos e números de telefone seus, do seu advogado e da parte adversa, bem como quanto à autorização expressa de utilização dos dados mencionados no processo judicial diante da opção pelo Juízo 100% Digital. Verifico que a apelação não debateu os fundamentos adotados pela sentença e não apresentou motivos razoáveis para impugná-la. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Condeno André Pereira Leme Lopes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 8.794,75 (oito mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, haja vista a citação da parte adversa e a apresentação de contrarrazões. Friso que não houve condenação nem proveito econômico obtido e o valor da causa é muito baixo (R$ 1.412,00 – um mil, quatrocentos e doze reais). A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) para ação de jurisdição contenciosa. O valor da Unidade Referencial de Honorários (URH) em junho de 2024, data em que a sentença foi publicada, era de R$ 351,79 (trezentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos).[3] Deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de fixação da verba na sentença. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020. [3] Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Unidade Referencial de Honorários (URH). Disponível em: https://oabdf.org.br/urh/. Acesso em: 12.11.2024.